Tribunal: TJSP
Processo: 2206779-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206779-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
MUNICÍPIO DE LORENA, é embargada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206779-55.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2206779-55.2020.8.26.0000/50000 -
Lorena
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LORENA
EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
VOTO No 17893ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade – Pretendida rediscussão
da matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara –
Descabimento – Embargos conhecidos e REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto, e restou assim ementado:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Exceção de pré-
executividade
IPTU cobrado sobre imóvel da CDHU

Imunidade reconhecida
Hipótese em que se trata de
sociedade de economia mista que desenvolve atividade
essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não
visando à obtenção de lucro
Precedentes das Cortes
Superiores e deste Tribunal
Decisão reformada

RECURSO PROVIDO.
Em seu recurso, alega o embargante que é necessário o
caráter de exclusividade do serviço público por parte da beneficiária para que a
imunidade seja reconhecida.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206779-55.2020.8.26.0000/50000
3
O acórdão atacado não contém nenhum vício capaz de
ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios posto que a decisão atacada foi
devidamente fundamentada e analisou os elementos propostos no recurso.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Depreende-se que a embargante fez uma releitura da r.
decisão, atribuindo em benefício próprio, sua interpretação lógica ou racional, bem
como a interpretação sistemática, levando a cabo somente a sua intenção de rediscutir a
matéria.
Não há omissão no acórdão, visto que o reconhecimento
da imunidade tributária restou justificado pelo fato de a embargante ser sociedade de
economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado.
No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Nesse sentido:
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206779-55.2020.8.26.0000/50000
4
do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-
DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
Portanto, foram devidamente analisados todos os pontos
relevantes à lide, à luz do regramento pertinente. O embargante apenas traz nova
discussão da matéria com finalidade precípua de obter um reexame e
consequentemente, reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MÔNICA SERRANO
Relatora